Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005473-63.2020.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO(A): VALDO MARQUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EXECUÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que rejeitou os embargos à execução, opostos em cumprimento de sentença decorrente de condenação ao pagamento de danos materiais e morais, além de obrigação de fazer. O Recorrente alegou nulidade de intimação da decisão da Turma Recursal e excesso de execução. A parte Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a validade da intimação e a inexistência de excesso, além de requerer condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação do acórdão foi válida; (ii) verificar se houve garantia válida do juízo; e (iii) determinar se há excesso de execução quanto aos valores cobrados no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte Recorrente ocorreu por meio eletrônico, conforme previsão dos arts. 246, §1o, e 1.051 do CPC, Lei no 11.419/06, art. 1o, §2o, I, e Resolução no 03/2018-TJMT, sendo válida para todos os fins, especialmente diante do cadastro regular da empresa no PJe. A alegação de nulidade não se sustenta.
4. A apólice de seguro garantia judicial apresentada pelo Recorrente é suficiente à garantia do juízo, pois cumpre o disposto no art. 835, §2o, do CPC, tendo valor correspondente ao crédito executado acrescido de 30%, sendo forma equiparada a dinheiro.
5. O título judicial limita a restituição em dobro ao valor de R$ 882,38, referente ao mês de janeiro de 2020, sendo vedada a ampliação da execução para valores anteriores ou posteriores não contemplados no pedido inicial nem na sentença, sob pena de violação aos arts. 322, 491 e 509 do CPC. Os cálculos exequendos que extrapolam esses limites configuram excesso de execução.
6. A jurisprudência consolidada é clara ao vedar a ampliação automática de obrigações de trato sucessivo sem pedido expresso e julgamento correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio eletrônico em processos envolvendo empresas privadas é válida, desde que haja cadastro regular no sistema PJe. 2. O seguro garantia judicial, quando em conformidade com os requisitos legais, é meio idôneo à garantia do juízo, equiparado a dinheiro. 3. A execução deve observar estritamente os limites objetivos do título judicial, sendo vedada a cobrança de parcelas não incluídas na condenação transitada em julgado.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 322, 491, 509, 835, §2o, 1.050 e 1.051; Lei no 11.419/06, art. 1o, §2o, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.392.225/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024; TJMT, RInom n. 1030212-03.2020.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024; TJMT, RInom n. 0000051-98.2014.8.11.0014, Rel. Juiz Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2024, DJE 07.06.2024; TRT-4, ROT n. 0020915-65.2019.5.04.0811, Rel. Des. Alexandre Correa da Cruz, j. 28.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005473-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 482.718.371-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025